Tribunal: TJSP
Processo: 1505374-43.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Desobediência
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação. Desobediência. Recurso da Defensoria Pública.

1. Condenação adequada. Materialidade e autoria delitivas comprovadas pelos depoimentos dos policiais militares. Confissão extrajudicial do acusado.
2. Dosimetria que comporta parcial reparo. Maus antecedentes corretamente reconhecidos. Aumento desproporcional. Presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável, que permite a

Ementa:
Apelação. Desobediência. Recurso da Defensoria Pública.

1. Condenação adequada. Materialidade e autoria delitivas comprovadas pelos depoimentos dos policiais militares. Confissão extrajudicial do acusado.
2. Dosimetria que comporta parcial reparo. Maus antecedentes corretamente reconhecidos. Aumento desproporcional. Presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável, que permite a aplicação da pena base acima do mínimo legal e com o acréscimo de 1/6. Reincidência corretamente compensada com a atenuante da confissão espontânea. Regime aberto que se mostra mais adequado e proporcional ao caso em apreço. Impossibilidade de substituição por penas alternativas.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.